Tribunal: TJBA
Processo: 8076486-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076486-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIDIANE DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): RAFAEL FONTOURA COSTA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. SUPERENDIVIDAMENTO ALEGADO. DESPESAS MENSAIS SUPERIORES À RENDA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO CARACTERIZADA PARA ISENÇÃO TOTAL. BENEFÍCIO PARCIAL. REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A decisão agravada fundamentou-se na incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a renda mensal líquida da agravante, que oscila entre R$ 12.000,00 e R$ 14.000,00, conforme contracheques juntados aos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a renda mensal expressiva da agravante, por si só, afasta o direito à gratuidade da justiça, ou se o estado de superendividamento alegado — com despesas mensais entre R$ 28.000,00 e R$ 30.000,00 — é apto a demonstrar insuficiência de recursos para fins do art. 98 do CPC; e (ii) sendo a agravante devedora de tutela parcial, caberia ao juízo conceder o benefício de forma modulada, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, em vez de simplesmente indeferir o pedido. III. Razões de decidir 3. O direito à assistência jurídica integral e gratuita é garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, regulamentada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, que estabelecem presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC — presunção essa que pode ser afastada pelo juízo quando existirem nos autos elementos contrários à concessão do benefício. 4. A atuação do juízo de primeiro grau, ao identificar renda mensal líquida entre R$ 12.000,00 e R$ 14.000,00 como elemento incompatível com a hipossuficiência alegada, está, a princípio, em conformidade com o poder-dever que lhe é conferido pelo art. 99, § 2º, do CPC; contudo, a análise da insuficiência de recursos não pode se restringir a um critério puramente aritmético, devendo considerar a efetiva disponibilidade financeira após o cumprimento das obrigações essenciais da parte. 5. As faturas de cartão de crédito juntadas aos autos indicam gastos mensais recorrentes entre R$ 28.000,00 e R$ 30.000,00, revelando elevado comprometimento da renda da agravante, o que, embora não caracterize miserabilidade apta a justificar isenção total, demonstra iliquidez momentânea que poderia representar óbice real ao exercício do direito de ação, especialmente em demanda que visa tutelar o direito fundamental à saúde. 6. Para situações em que o postulante não se enquadra no perfil de miserabilidade, mas tampouco dispõe de folga financeira para arcar integralmente com as despesas processuais, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 5º e 6º, oferece ao julgador mecanismos de modulação do benefício, possibilitando a redução percentual das custas e o parcelamento do saldo remanescente, em atenção ao princípio do acesso à justiça. 7. A decisão agravada, ao se limitar ao indeferimento integral sem considerar as alternativas legalmente previstas para modulação da gratuidade, merece ser parcialmente reformada, mostrando-se mais razoável e proporcional o deferimento do benefício parcial, com redução de 50% das custas processuais iniciais e parcelamento do valor remanescente em 6 parcelas mensais e consecutivas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando parcialmente a decisão agravada, deferir à agravante o benefício parcial da gratuidade da justiça, consistente em: (a) redução de 50% do valor das custas processuais iniciais; e (b) parcelamento do valor remanescente em 6 parcelas mensais e consecutivas, devendo a primeira ser comprovada no prazo de 15 dias a contar da intimação do acórdão, sob pena de revogação do benefício. Tese de julgamento: "1. A análise do pedido de gratuidade da justiça não pode se restringir a critério puramente aritmético, devendo considerar a efetiva disponibilidade financeira da parte após o cumprimento de suas obrigações essenciais, ainda que sua renda nominal seja expressiva. 2. O estado de superendividamento, evidenciado por despesas mensais recorrentes superiores à renda líquida, pode configurar iliquidez momentânea apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade em sua modalidade parcial. 3. Quando o postulante não se enquadra no perfil de miserabilidade que justificaria isenção total, mas tampouco dispõe de liquidez suficiente para arcar integralmente com as despesas processuais, cabe ao julgador modular o benefício da gratuidade com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, mediante redução percentual das custas e parcelamento do saldo remanescente.". ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, 290, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8076486-98.2025.8.05.0000, sendo agravante Elidiane dos Santos Sousa e agravados Unimed Seguros Saúde S/A e Central Nacional Unimed — Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator